Tribunal: STF
Processo: HC 183979
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Vinícius Daniel de Toledo Bengtson, advogado, em benefício de Alex Gonçalves Pereira, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 7.4.2020, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 571.723, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.20.03870-1/000 pelo Desembargador Matheus Chaves Jardim, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
O caso
    2. Em 24.4.2018, o paciente teve a sua prisão temporária convertida em preventiva devido a suposta prática, em conjunto com outros acusados, do delito de homicídio qualificado, ocorrido em 17.3.2018.
    3. A defesa protocolizou, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Habeas Corpus n. 1.0000.20.038370-1/000, postulando a soltura do paciente, sustentando a ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa. Em 20.3.2020, o Desembargador Matheus Chaves Jardim indeferiu a medida liminar:
    “Em que pese à argumentação desenvolvida em impetração, não vislumbro, em sede de cognição superficial, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora a autorizar a concessão da liminar requerida uma vez presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP em razão da gravidade em concreto do delito imputado ao paciente, sendo de ressaltar que não restara comprovado nos autos que este integre qualquer grupo de risco ao ‘coronavírus’ de forma a justificar a concessão da prisão domiciliar.
    Ademais, a constatação de eventual excesso de prazo exige o cotejo das informações do juízo a quo, sendo certo que a aferição de sua ocorrência, longe de ser apenas uma operação aritmética, deve ocorrer mediante a aplicação do princípio da razoabilidade, afigurando-se recomendável aguardar as informações a serem prestadas pela autoridade coatora.
    Isto posto, indefiro a liminar”.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 571.723, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 7.4.2020, o Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente essa impetração:
    “A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade (…).
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF:
    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”.
    5. Contra essa decisão ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Alega ser o caso de “relaxamento da prisão do Paciente, ante o excesso de prazo da prisão anunciado, que já dura quase dois (02) anos e um (01) meses”.
    Sustenta “a mais absoluta ausência de fundamentação no decisório monocrático de primeiro grau, que manteve a segregação cautelar do Paciente”.
    Argumenta que, “conforme Decreto da Organização Mundial de Saúde – OMS, por meio do qual declarada pandemia em virtude da expansão das infecções pelo vírus COVID-19, é de se levar em conta que os presídios brasileiros, notadamente a ‘cadeia adaptada’ de Poços de Caldas/MG, possui condição favorável à proliferação de doenças infectocontagiosas em suas instalações, principalmente diante da realidade atual da doença aliada ao Estado de Coisas Inconstitucional do sistema prisional brasileiro.
    Afirma que “o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em propõe aos magistrados com competência na fase de conhecimento de processos criminais reavaliar as prisões provisórias e a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Ante todo exposto tendo em vista a gravidade da situação que está vivendo o paciente requer, perante Vossas Excelências, Senhor (a) Relator (a) e Senhores (as) Ministros (as) desse Colendo Supremo Tribunal Federal que seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, a fim de que cesse o constrangimento de que o Paciente está sendo vítima, uma vez que presentes a probabilidade de dano irreparável e a fumaça do bom direito, a fim de que seja relaxada ou revogada a prisão preventiva ou concedida a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares, e no que for mais favorável ao Paciente, inclusive a prisão domiciliar, caso entendam que outras medidas não sejam suficientes, expedido o competente alvará de soltura”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 7.4.2020, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 571.723, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.20.03870-1/000 pelo Desembargador Matheus Chaves Jardim, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, quanto ao excesso de prazo para formação da culpa, este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que o “excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples operação aritmética. Complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal” (HC n. 122.546, Relator o Ministro Luiz Fuz, Primeira Turma, DJe 16.6.2014).
    Assim também os seguintes julgados:
    “[N]ão há que se falar em excesso de prazo quando, a depender da complexidade da causa, considerando-se o elevado número de réus, dos fatos e das provas, extrai-se que o curso processual não rompeu a barreira da duração razoável” (HC n. 120.235, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016). 
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível ao Poder Judiciário. 2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 138.254, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2020).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 1. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 2. A instrução do feito originário demanda diligências numerosas e complexas, conforme ponderado pela Corte Superior, recebendo a ação impulso regular na origem, em ritmo compatível com sua complexidade. 3. Ordem de habeas corpus denegada, com cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.569, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. IMPROCEDÊNCIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de constrangimento ilegal apto a justificar o relaxamento da prisão. 2. Há justificativa plausível e não atribuível ao Judiciário para o alongamento da marcha processual, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus (“13 réus, além do paciente, com defensores distintos”), a complexidade dos crimes em apuração e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 173.340-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.9.2019).
    Na espécie, tem-se dos autos que os fatos ocorreram em 17.3.2018. A denúncia foi oferecida em 4.5.2018 e, em 15.8.2019, a sentença de pronúncia foi proferida. Interposto recurso pelo Ministério Público, os autos foram remetido para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais em 8.11.2019 e, em 11.3.2020, foi dada vista à Procuradoria-Geral de Justiça para posterior julgamento colegiado.
    Esses fatos evidenciam o regular andamento do processo, cuja fase de instrução foi encerrada, tendo sido proferida sentença de pronúncia.
    Ademais, foram denunciados quatro réus o que torna a instrução do processo mais complexa e de tramitação mais alongada.
    Não se demonstra, no caso, ilegalidade ou teratologia, também não se comprovando desídia judicial na condução da ação penal.
    9. No que se refere à alegação de ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, é de se anotar ter sido o paciente preso pela prática de homicídio qualificado, convertida a prisão temporária em preventiva, pelos seguintes elementos específicos:
    “há fortes indícios no sentido de que os investigados cooptaram a auxiliar de enfermagem Luana Pereira Castilho Rocha, fazendo com que ela elaborasse um relatório falso, afirmando que a vítima apresentava lesões preexistentes, que se mostrou inverídico. Também restou apurado às fls. 41 e 123 que, após a consumação do crime, Wellington tentou influenciar os internos da clínica a fim de que dissessem que Álvaro morreu de causas naturais e de que não houve violência, vislumbrando-se, assim, o risco de que, caso os investigados permaneçam soltos, venham a ocultar provas, intimidar/influenciar outras testemunhas”.
    Quando da prolação da sentença de pronúncia, o juiz de primeiro grau acrescentou:
    “O modus operandi do suposto delito de homicídio qualificado constitui indício veemente da concreta e excessiva periculosidade dos réus, evidenciando a necessidade da custódia”.
    10. Não se há cogitar de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie autorizadora de concessão da ordem de ofício, pois pelas circunstâncias do ato praticado e com os argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva e não aplicação das medidas cautelares diversas.
    Na espécie, ao indeferir a medida liminar, o Desembargador Matheus Chaves Jardim ressaltou que “em que pese à argumentação desenvolvida em impetração, não vislumbro, em sede de cognição superficial, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora a autorizar a concessão da liminar requerida uma vez presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP em razão da gravidade em concreto do delito imputado ao paciente”.
    Tem-se, portanto, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 167.647-AgR/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).
    “EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. 1. A parte recorrente não impugnou, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que impossibilita o conhecimento do recurso, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 2. A aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, as instâncias de origem justificaram o prolongamento da marcha processual na complexidade do feito, ‘que apura a ocorrência de vasto conjunto de condutas praticadas em face de três vítimas diferentes’, o que impossibilita a imediata expedição do alvará de soltura. 3. O entendimento do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. Hipótese em que a prisão preventiva do paciente – denunciado pelos crimes de roubo majorado, homicídio qualificado e corrupção de menores –, foi decretada em razão da “gravidade concreta do delito, evidenciada através do modus operandi da empreitada criminosa (homicídio cometido com requintes de crueldade), cenário que denota a personalidade violenta do Paciente”. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 170772 AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019).
    “HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DA CONDUTA CRIMINOSA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, ‘pessoa violenta e que agrediu, diversas vezes, a vítima, além de ser mandante do crime, no qual a vítima foi executada com requintes de tortura’. 2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 163.583, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.11.2019).
    “Habeas corpus. Direito processual penal. 2. Tentativa de homicídio duplamente qualificado. 3. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 4. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 5. Ausência de constrangimento ilegal. 6. Ordem denegada” (HC n. 128.676, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.9.2015) 
    11. No presente caso, as instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar. Para reexaminar as decisões das instâncias antecedentes seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    12. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    13. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de Minas Gerais não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    14. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    15. Quanto à pretensão de relaxamento da prisão preventiva imposta ao paciente em razão da pandemia causada pelo coronavírus Covid-19, anoto que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 
    Não há impedimento a que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas expostas na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    16. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora